Tribunal: TJPA
Processo: 0804333-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804333-87.2022.8.14.0401

APELANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO CORRÉU, QUE CONFESSOU QUE A DROGA FOI ENCOMENDADA PELA ORA APELANTE, CUSTODIADA EM EXTABELECIMENTO PRISIONAL. PRECEDENTES DO STJ.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3) -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/Pa, que a condenou a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, demanda a recorrente tão somente por sua absolvição ante a alegada insuficiência de provas necessárias à condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que no dia 13.11.2013, por volta de 17h30min, o denunciado RAFAEL ALVES FARIAS, vulgo "PETER", foi flagrado por policiais civis, na Rodovia Mario Covas, prédio de fronte ao prédio onde funciona a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado - DRCO, Município de Belém, na garupa de uma motocicleta transportando aproximadamente 100g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "Maconha", cuja natureza psicotrópica confirmada pelo laudo toxicológico, tendo sido encontrada dentro da roupa que vestia o denunciado, fato que motivou a Prisão em Flagrante.

Conforme o Inquérito Policial, os policiais civis no dia, fato e hora acima descritos, realizavam barreira policial na Rodovia Mario Covas, objetivando averiguar veículos furtados/roubados bem como tráficos de drogas transportados por motociclistas, serviço ostensivo de rotina tipo abordagem e fiscalização policial no principal horário e rota de passagem da droga de quem vem do distrito de Icoaraci.

Por volta das 17h30min, abordaram o veículo tipo motocicleta, PLACAS OBT – 3002, em ato contínuo ao realizarem a revista pessoal no condutor e carona, foi encontrado com o carona, ora denunciado, escondido em sua roupa aproximadamente 100 (cem gramas) de maconha, que nesta ocasião, confirmou estar realizando o transporte de drogas para sua irmã KELLY, ora aqui denunciada, que, encontra-se presa no Centro de Recuperação Feminino, sendo que esta, havia lhe telefonado e solicitado a droga encontrada consigo, ocasião em que foi dada voz de prisão ao denunciado e conduzido a autoridade policial.

O denunciado confirma os fatos narrados acima em depoimento conforme a gravação em vídeo do interrogatório policial, que recebeu telefonema da irmã Kelly, ora também denunciada, para ir buscar uma encomenda em Icoaraci com uma moça, e ao chegar ao local para buscar a encomenda não tinha ninguém no local. Então o denunciado ligou do local da entrega a encomenda para a denunciada, que se encontra sob custodia, e esta pediu para o denunciado aguardar que uma moça iria lhe entregar a encomenda.

Em razão do exposto, a acusada foi denunciada e condenada como incursa no Art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, demanda a recorrente tão somente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sua condenação,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através dos Laudo Toxicológicos n.: 31/2013 atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado Rafael Alves de Farias, a saber: 02 (dois) embrulhos confeccionados em plástico transparente, armazenando erva seca e prensada, com peso total de 102,6 g (cento e dois gramas e seis miligramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis HELOISA NAZARÉ SANTOS TRINDADE e HERLON WIVEENS P DE CAMPOS, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 23.04.2015, os quais ratificaram os fatos narrados na denúncia, destacando, ainda, que a ré, ora apelante, já era conhecida pela prática de crimes de estelionato, e que se encontrava presa na ocasião, bem como, que receberam orientação do Delegado de Polícia no sentido de que o irmão dela, corréu, iria transportar uma quantidade de entorpecentes de moto, a qual estava saindo de Icoaraci. Narraram que montaram uma estratégia de blitz para interceptar a motocicleta e conseguiram fazer a abordagem na Rodovia Mário Covas, tendo sido encontrada a droga na bermuda do acusado. Afirmaram que, ao ser questionado, o denunciado confessou que estava na posse da droga, que era de propriedade de sua irmã.

Ainda em juízo o condutor da motocicleta, testemunha de acusação RAFAEL WAGNER SANTOS A SILVA relatou que recebeu uma ligação de Kelly, a qual sabia estar presa, e que ela lhe pediu para que ele levasse o irmão dela, corréu RAFAEL FARIAS, do Guajará até Icoaraci, para que este pegasse uma encomenda. Relatou que assim o fez, e que ao chegar no local, o acusado desceu da motocicleta enquanto a testemunha aguardava. Que ele entrou numa rua, não sabendo a testemunha informar o que o acusado fez, tendo retornado após aproximadamente dez minutos. Afirmou, por fim, que, ao retornarem para o Guajará, foram parados numa blitz e visualizou o momento em que foi apreendido um embrulho na bermuda do acusado, não sabendo informar do que se tratava.

Por derradeiro, também em juízo, o corréu RAFAEL FARIAS confessou a prática delitiva, tendo afirmado em sue interrogatório que, a pedido de sua irmã, KELLY CRISTINA, foi buscar uma encomenda em Icoaraci junto com a testemunha de acusação Rafael Wagner, muito embora tenha discorrido que não sabia que a encomenda se tratava de material entorpecente.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado RAFAEL FARIAS, bem como, que o material foi encomendado e se destinava a corré, ora apelante KELLY CRISTINA, a qual foi condenada pelo crime tráfico no verbo nuclear “adquirir”,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação da apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Ainda sobre a questão, vejamos o seguinte precedente em caso análogo,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRADIÇÃO OU ENTREGA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE AO DESTINATÁRIO FINAL. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito.

2. É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir". Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Precedentes.

3. Uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos que o réu, de dentro do estabelecimento prisional, efetivamente solicitou (adquiriu) a entrega da droga, deve ser mantida inalterada a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, antes mesmo da efetiva entrega da droga ao recorrente, o delito já havia se consumado, com a aquisição da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.827.195/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Demais disso, muito embora não tenha a acusada se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/04/2024